Tribunal: TJDFT
Processo: 0732852-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732852-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO LIMA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ SÉRGIO LIMA DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (demandante) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, processo no 0704192-74.2021.8.07.0018, que assim decidiu (ID 103411673): “Da correção monetária Quanto ao excesso de execução, verifica-se que razão assiste ao Distrito Federal. Isso porque deve-se seguir os termos definidos e transitados em julgado. É o que se observa na decisão proferida no julgamento do REsp 1861550/DF, aos 16/06/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça que definiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que deve ser respeitado o precedente oriundo da Corte da Cidadania que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. Ao se analisar o resultado da apreciação do último ED oposto no julgamento da apelação 20110110004915APC, tem-se que a partir de 28/06/2009 a correção monetária deve observar o disposto na lei 11.960/09 (Id. 79066513 - Pág. 29.) Portanto a correção monetária a partir de 28/06/2009 deverá observar o disposto na lei 11.960/09.” Defendem que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois “o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação” não devendo ficar adstrito ao parâmetro fixado no título executivo. Afirma que “mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis” e “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente.” Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ativo “para rejeitar a impugnação do(a)(s) Agravado(s) em ordem a determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência desfavoráveis aos exequentes.” No mérito pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como relatado, a pretensão dos agravantes é que seja reformada a r. decisão agravada, para o fim de se aplicar o índice de correção do IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR, nos termos do quanto decidido no RE 870.947 (Tema 810/STF). No contexto, denota-se que o d. Juízo a quo não acolheu a tese advogada pelos agravantes, em observância aos limites da coisa julgada, na qual restou fixado o índice de correção (TR). Resenhados os fatos, passo ao exame do que me cabe. De acordo com o art. 535, do CPC, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, preconizando, inclusive, o desfazimento da eficácia da coisa julgada retroativamente, todavia, o §7o do referido dispositivo legal ressalva que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se posterior, entende a jurisprudência que alteração dos contornos da sentença somente por meio de ação rescisória. Neste sentido Aresto oriundo desta eg. 6a Turma, de minha Relatoria, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. ASPECTO CRONOLÓGIGO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. 1. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 2. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no prazo previsto em lei. 3. No caso em análise, a sentença exequenda, determinando expressamente a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária do valor da condenação, transitou em julgado em 20/03/2018, ou seja, posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, ocasião em que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. 4. Nessa ordem de ideias, ao aplicar o IPCA-e para correção monetária, o ilustre Juízo a quo observou o fator cronológico delimitado nos §§5o ao 8o do art. 535 do CPC e na parte final da tese fixada no julgamento do Tema 360, segundo o qual é possível, no bojo do próprio cumprimento de sentença, o reconhecimento da inexigibilidade de sentença fundada em norma declarada inconstitucional caso o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF (publicação do acórdão) realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1337349, 07502632820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, na hipótese dos autos, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do RE 870.947 (Tema 810/STF). No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu em 11/06/2020 (ID 96068396. Pág. 66), portanto, posteriormente a manifestação do colendo STF. Assim, em tese, fazendo um juízo de cognição meramente sumária, tem-se que, no bojo do próprio cumprimento de sentença é possível a alteração do índice de correção, uma vez que a sentença exequenda transitou em julgado em data posterior ao julgamento do STF. Afere-se, portanto, elevada a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se, ainda, que já fora determinada, no bojo da r. decisão agravada, os cálculos pela contadoria judicial, bem como a expedição de requisitórios, desse modo, tenho que, para evitar que se realizem atos inócuos, ante a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se prudente sobrestar o processamento dos autos na origem até o julgamento do presente recurso, o que, por sinal, não enseja prejuízo as partes. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, tão somente para sobrestar o processamento dos autos na origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator